Tribunal: CARF
Processo: 18186.007051/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.007051/2010-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.567 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata a Notificação De Lançamento (fl. 11) de Imposto de Renda Pessoa Física,
Exercício 2007, apurada glosa com despesas médicas e dedução de Imposto de Renda Retido na
fonte.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 12 e 13),
constatou-se compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte por falta de
apresentação das DARFs recolhida da fonte pagadora Bahema Participações Ltda. Quanto às
despesas médicas, o motivo da glosa foi a falta de apresentação do “Plano Sul América com
valores discriminados por dependentes/agregados” para as despesas com plano de saúde e o fato
da nota fiscal da Pessoa Jurídica RHG estar em nome de Carla Marques Alvarenga.
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 a 07), em que consta:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.007051/2010-87
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.007051/2010-87

Aduz o Contribuinte que não é requisito legal para dedução do IR a apresentação
das DARFs, logo, a exigência de comprovação não prevista em lei torna o lançamento nulo por
erro de direito.
Quanto às despesas médicas com o plano de saúde Sul América, junta cópia
autenticada da "Relação de Segurados Ativos", fornecida pelo plano, relativa a todos os meses do
ano-calendário de 2006.
Quanto às despesas médicas com RHG Médicos, afirma que se referem ao parto
de seus filhos, Pedro e Tiago Oliveira, cuja nota fiscal foi emitida por equívoco em nome da mãe
dos menores, Carla M. Alvarenga, ao invés do Requerente.
O Acórdão n. 16-58.051 (fls. 84 a 91) da 17a Turma da DRJ/SPO, em Sessão de
21/05/2014, julgou a impugnação procedente em parte, exonerando parte do crédito tributário
lançado.
Entendeu a Autoridade julgadora que não houve nulidade no lançamento, dado
que a sustentabilidade, ou não, do fato gerador da autuação com base nos elementos constantes
dos autos não enseja o questionamento da nulidade do lançamento, devendo ser objeto de
apreciação nas questões de mérito.
Com relação à glosa da dedução do IRRF, esclareceu-se que, por força do art. 723
do RIR/1999, os sócios, acionistas controladores, diretores, gerentes ou representantes da pessoa
jurídica são solidariamente responsáveis pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
Nestes casos, a simples existência do comprovante de rendimentos ou de apresentação de DIRF
já não constituiria elemento hábil para o restabelecimento da dedução do imposto de renda retido
na fonte, sendo necessária a comprovação dos respectivos recolhimentos/compensações das
retenções na fonte efetuadas.
Dado que em 2006 o contribuinte era diretor da empresa Bahema Participações
S.A e que não houve comprovação dos recolhimentos/compensações, manteve-se a glosa da
dedução do IRRF.
Quanto às despesas médicas com o plano de saúde, foram deduzidos os
pagamentos relativos ao contribuinte (R$ 4.573,88) e seus dois filhos dependentes (R$ 2.228,76),
que perfazem o montante de R$ 6.802,64, o que implica na diminuição da glosa, de R$ 5.399,52
para R$ 3.996,40 (R$ 10.799,04 – R$ 6.802,64) comprovados pela “relação de segurados
ativos”.
No que concerne às despesas médicas com RHG Serviços Médicos, diminui-se a
glosa para o valor de R$ 202,72.
Cientificado em 09/09/2014 (fl. 105) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. fl. 107 a 118) em 09/10/2014 (fl. 107). Nele, aduz:
Para demonstrar os valores de IRRF de janeiro a março de 2006 o recorrente
anexou as declarações retificadoras, extrato de consulta detalhada de compensação, valores
devedores e emissão de DARF (docs 01 a 05).
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.007051/2010-87

O IRRF de abril a junho/2006 foi objeto da declaração de compensação n.
39083.99588.120308.1.7.02-4301, não homologada pela Secretaria da Receita Federal por
motivos desconhecidos do Recorrente (doc. 06). Após tomar conhecimento da não homologação
de compensação e tendo em vista a instituição do Refis da Crise pela Lei n°. 11.941/09, a
empresa Bahema Participações S/A optou pela inclusão do IRRF devido no período de abril a
junho/2006 no parcelamento, o que se demonstra pelos documentos anexos e, especialmente,
pelo "Demonstrativo da Consolidação" dos débitos parcelados (docs. 07/08).
O IRRF de julho a dezembro/2006 foi devidamente comprovado pela juntada dos
Documentos de Arrecadação da Receita Federal — DARFs às fls. 16/23 dos presentes autos,
mas que serão novamente apresentados, porquanto desconsiderados no julgamento de primeira
instância (doc. 09).
Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a nulidade do lançamento por erro
de direito, tendo em vista a imposição de requisito não previsto em lei para a compensação do
IRRF na declaração de ajuste anual.
É o relatório.
Voto
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
09/09/2014 (fl. 105) o Contribuinte interpôs recurso voluntário em 09/10/2014 (fl. 107).
Imposto de Renda Retido na Fonte. Provas.
O Recorrente afirma que, embora discorde da exigência quanto à comprovação do
recolhimento do IRRF pela fonte pagadora, o pagamento do tributo foi demonstrado no ano-
calendário 2006 através das DARFs no período de julho a dezembro/2006.
Além disso, afirma que parte dos valores foram quitados através da compensação
entre créditos e débitos (janeiro a março/2006) e que a outra parte foi incluída no parcelamento
instituído pela Lei n. 11.941/2009 (abril a junho/2006).
Acerca do tema assim se manifestou a primeira instância:
(fl. 89) Nestes casos, a simples existência do comprovante de rendimentos ou de
apresentação de DIRF já não constituiria elemento hábil para o restabelecimento da
dedução do imposto de renda retido na fonte, sendo necessária, ainda, a comprovação
dos respectivos recolhimentos/compensações das retenções na fonte efetuadas. (...)
Pela análise dos documentos de fls. 16 a 23, 75 a 77 e 79 a 81, conclui-se que não
constam dos autos comprovação de que a pessoa jurídica Bahema Participações S/A,
CNPJ 71.952.543/0001-57, da qual o contribuinte era Diretor no ano-calendário 2.006,
efetuou os recolhimentos/compensações dos impostos retidos na fonte, cuja dedução foi
glosada no lançamento.
Da análise das folhas mencionadas na Decisão, constata-se que há uma série de
comprovantes de arrecadação; relação de segurados ativos; relatório de detalhamento mensal de
beneficiário; DIRFs; Consulta por contribuinte e receita e detalhamento mensal de junho/2006.
O contribuinte trouxe aos autos as seguintes provas:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.007051/2010-87

Período: Janeiro a março/2006 (compensação entre créditos e débitos). Provas:
Declarações de Compensação (DCOMP n. 28630.20968.120308.1.7.02-5202 e DCOMP n.
25629.26330.120308.1.7.02-8505). Fls. 121 a 129 e Fls. 130 a 135.
Período: Abril a junho/2006 (parcelamento da Lei n. 11.941/2009). Provas:
Recibo de pedido de parcelamento; simulação de consolidação ; recibos de consolidação. Fls.
222 a 231.
Período: Julho a dezembro/2006 (DIRFs e DARFs). Fls. 68 e 82; 103 e 104; 155 e
156.
É certo que a fonte pagadora é a responsável pela retenção do imposto, e ao
recebedor é permitido deduzir do imposto apurado o valor do que fora retido. Quem pode emitir
comprovante de retenção é a fonte, e por isso basta ao beneficiário possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme §2o do art. 86 do
RIR/1999.
O que o RIR/1999 também dispunha, conforme a decisão de 1a instância, é que se
o beneficiário é gerente, diretor ou representante da pessoa jurídica pagadora e retentora do
imposto, é necessária também apresentação de DIRF com a indicação da retenção do imposto e
existência de DARF dos recolhimentos efetuados sob o respectivo código (responsabilidade
solidária conforme o art. 723 do RIR/1999).
O contribuinte sócio da empresa, portanto, deve comprovar o recolhimento. E por
isso entendo que o Recurso não está maduro para votação, devendo haver maior instrução
processual.
É preciso saber se os valores encontram-se recolhidos ou parcelados, bem como
saber se foram retidos pela fonte pagadora. É necessária, portanto, diligência para a anexação de
tais informações.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que se
anexem as telas do sistema e relatório circunstanciado, com o objetivo de saber se os valores
foram efetivamente pagos.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 284
DF CARF MF
Original